Tribunal: TCU
Processo: 018.386/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Instituto Educar e Crescer (IEC) e de seu ex-presidente Danillo Augusto dos Santos em razão da impugnação total das despesas do Convênio 705085/2009, que teve por objeto a implementação do projeto Brasília Rock Sinfônico em 4/10/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Instituto Educar e Crescer (IEC) e de seu ex-presidente Danillo Augusto dos Santos, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 705085/2009, que teve por objeto a implementação do projeto "Brasília Rock Sinfônico" em 4/10/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o, 16, inciso III, alínea b, 19, parágrafo único; 23, inciso III; e 58, incisos I e II da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda.; 9.2. excluir da relação processual o Sr. Danillo Augusto dos Santos; 9.3. julgar regulares as contas do Instituto Educar e Crescer e da empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. ME, dando-lhes quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas da Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo e da Sra. Caroline da Rosa Quevedo; 9.5. aplicar, individualmente, às Sras. Ana Paula da Rosa Quevedo e Caroline da Rosa Quevedo a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão, até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, bem como ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, informando-os que seu inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.